Tribunal: STF
Processo: ARE 1525913
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



     



    “Agravo de Instrumento. Controvérsia acerca do valor do precatório. Pretensão de reforma afastada. Precatório expedido anteriormente a 25/03/2015. Incidência da TR desde junho de 2009, vigência da Lei nº 11.960/09. Advento da EC 99/2017 que em nada altera o julgamento das ADINs 4.357 e 4.425. Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 5 – ID: befbcf2b, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que não é cabível a aplicação da modulação de efeitos das ADIs 4.425 e 4.357 no que se refere ao índice de correção monetária.



    Alega-se que a utilização da TR foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que, portanto, deve ser aplicado o IPCA-E durante todo o período do crédito dos recorrentes.



    Argumenta-se que a modulação estabelecida nas ADI´s 4425/4357 pelo C. STF, foi superada pela entrada em vigor das Emendas Constitucionais n.º 94/16, 99/17 e alterações subsequentes, que criaram novo regime de pagamento de precatórios (eDOC 6 - ID: 3cd61cb4, p. 9).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 1.170 da repercussão geral (eDOC 15 - ID: dbb6830d), o Tribunal de origem entendeu que o precedente indicado não se aplica à hipótese dos autos (eDOC 17 – ID: 17d6fbec).



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem determinou a incidência da TR, com fundamento na modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 4.257 e 4.425. Aduz-se, para tanto, que o precatório fora expedido antes do julgamento das ADIs, conforme marco temporal fixado no precedente mencionado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No tocante à Lei nº 11.960/2009, tenho que o MM. Juiz a quo bem observou o que restou decidido pelo E. STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, assim como a modulação dos efeitos realizada pela Corte Constitucional. Naquele julgado, o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 teve a sua inconstitucionalidade declarada, por arrastamento.



    (...)



    Como se vê, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) foi considerada válida até 25/03/2015. Em outras palavras, somente os precatórios expedidos a partir dessa data devem ser corrigidos pelo IPCA-E.



    (...)



    Em arremate, o advento da EC 99/2017 em nada altera o julgamento das ADINs 4.357 e 4.425” (eDOC 5 – ID: befbcf2b)



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório já expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Além disso, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que a edição da Emendas Constitucionais nº 34/2016 e nº 99/2017, não impactaram na orientação fixada nos precedentes mencionados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. (...)” (ARE 1448391 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.12.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. RECURSO EXTRAORDINÁRO 870.947-RG (TEMA 810). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947-RG, Tema 810. (...)” (ARE 1455288 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023 – grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente